Tribunal: STF
Processo: ARE 1393732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO, CONDENANDO O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE ASSÉDIO MORAL SOFRIDO NO AMBIENTE DE TRABALHO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO DO CHOPINZINHO. DEVER DO MUNICÍPIO DE COMPLEMENTAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA NO ART. 3º, §1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.587/99. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS, CONSOANTE DECIDIDO PELAS CORTES SUPERIORES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 870.947. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.492.221. JUROS DE MORA DESDE A DATA DE CITAÇÃO COM BASE NO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASSÉDIO MORAL DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. PRÁTICA CONCEITUADA PELA DOUTRINA ESPECIALIZADA COMO CONDUTA ABUSIVA, INTENCIONAL E FREQUENTE PRATICADA NO AMBIENTE DE TRABALHO QUE VISA CONSTRANGER, DESQUALIFICAR E ABALAR PSIQUICAMENTE UM INDIVÍDUO OU GRUPO. PRESCINDIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE VINCULO HIERÁRQUICO ENTRE OS ENVOLVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFICIO PARA FINS DE SE DETERMINAR OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS SOBRE OS VALORES ORIUNDOS DA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente